Tribunal: STF
Processo: Ext 1397
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo do Chile. Pedido instruído com os documentos necessários para a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul. Roubo qualificado (art. 436 do Código Penal do Chile e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação brasileira. Extraditando que, no curso do prazo prescricional da pena que lhe foi imposta pelo Estado Requerente, cometeu novos crimes no Brasil. Interrupção da prescrição pela reincidência (art. 117, VI, Código Penal). Extraditando que cumpria pena no Brasil por outras condenações. Prescrição que não corre nesse período (art. 116, parágrafo único, Código Penal). Reexame de fatos subjacentes à condenação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Eventual existência de filhos brasileiros. Irrelevância. Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Compatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo do Chile, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul, atende aos pressupostos necessários a seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. O extraditando foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) dia de prisão e os fatos a ele imputados correspondem, no Brasil, ao crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorreu a prescrição da pretensão executória, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (arts. 109, III e 110 do Código Penal).



    4. No curso do prazo prescricional da pretensão executória da pena que lhe foi imposta pelo Estado Requerente, o extraditando cometeu novos crimes no Brasil, de modo que a reincidência interrompeu a prescrição (art. 117, VI, do Código Penal Brasileiro).



    5. Não bastasse isso, o extraditando já se encontrava preso no Brasil por força de outras condenações. E,“depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo” (art. 116, parágrafo único, do Código Penal brasileiro). 



    6. O pedido foi instruído com os documentos necessários para sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, do local, da data, da natureza, das circunstâncias e da qualificação legal dos fatos delituosos. Está, portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 18 do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    7. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando ter filhos brasileiros, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedentes.



    8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo do Chile deverá assegurar a detração referente ao período em que o extraditando tiver permanecido preso à disposição do Supremo Tribunal Federal (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e art. 17 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul).



    9. Para esse fim, considerando-se que ele cumpre pena por outras condenações no Brasil, deverá ser computado o tempo de prisão provisória transcorrido entre a data da prisão do extraditando (27/5/15) e a data do trânsito em julgado do presente acórdão.



    10. Extradição deferida.